Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700090-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA VICTORIA FARINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A despeito de tratar-se de demanda urgente, observo que o bloqueio de verba pública está adstrito ao tratamento médico recomendado. No presente caso, verifico que o relatório médico ID 31777209 data de 18/08/2021 e prescreve o medicamento pretendido pelo prazo de 6 (seis) meses, os quais já se esgotaram. Por conseguinte, fica a impetrante intimada para trazer aos autos relatório médico atualizado, mantendo a prescrição do medicamento objeto do presente feito, a fim de possibilitar a análise do pedido de sequestro. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2023 15:54:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora